Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720401-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON SEIXAS CARDOSO AGRAVADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) para reformar a decisão agravada no sentido de extinguir o cumprimento de sentença eivado de vício objetivo, sob pena da lei ser um pedaço de papel, sem nenhum valor para a Juíza Substituta e que a ameaça de multa e a inobservância a prazos; não sejam tidos como normais à douta juíza de piso(...); Incabível o agravo para exinguir o cumprimento sentença e as providenciais pretendidas pelo agravante, conforme fixado no art. 1015 do CPC. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos de regimento interno desta Corte. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022